Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. AUSÊNCIA. DETERMINADA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI. INCABÍVEL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-Lei 911/69 prevê como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão tão somente o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.

2. A indicação de depositário fiel não é requisito indispensável para a propositura da demanda de busca e apreensão, podendo ser indicado em momento posterior nos autos

3. Incabível a extinção prematura do feito, sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial que não indica os dados do depositário fiel na busca e apreensão, por ausência de previsão legal.

4. Recurso conhecido e provido.